Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PROPOSTA DO EXECUTADO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia.
2. Inexiste exigência de que o executado perceba benefício previdenciário no teto do INSS para que seja deferida penhora de parcela dos proventos de aposentadoria, bastando que não haja prejuízo ao seu sustento.
3. No caso dos autos, o executado, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis, propôs o pagamento do valor devido por meio de desconto mensal de seus rendimentos, no percentual de 30% (trinta por cento), creditados diretamente na conta a ser indicada pela exequente.
4. O caso em análise justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, em prol da efetividade da execução.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.